Tribunal: TJSP
Processo: 2160480-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Julgado claro, completo, bem definido – Ataque à justiça do julgamento - Interposição com o propósito de prequestionamento - Ainda que para fins de prequestionamento, a medida deve observar os requisitos do Art. 1.022, do Código de Processo Civil vigente - Embargos rejeitados.